Tribunal: TJSP
Processo: 1007126-80.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de financiamento bancário de veículo – Sentença de improcedência – Apelo de ambas as partes.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Suficiência dos documentos encartados nos autos, sendo despicienda a produção de prova pericial – Preliminar não acolhida - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Tema mencionado ineditamente no apelo do demandante,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de financiamento bancário de veículo – Sentença de improcedência – Apelo de ambas as partes.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Suficiência dos documentos encartados nos autos, sendo despicienda a produção de prova pericial – Preliminar não acolhida - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Tema mencionado ineditamente no apelo do demandante, não sendo alvo de impugnação na inicial nem de apreciação pela r. sentença – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO NESTE TÓPICO.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 – Súmulas 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF - Prévia informação ao consumidor – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – RESP 1.061.530/RS – Financiamento de veículo – Abusividade não caracterizada – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – Cédula de crédito bancário – Inteligência do art. 28, § 1o, I, da Lei n. 10.931/04 - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – RESP 973.827/RS – Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela estipulada – Súmulas 539 e 541 do STJ – Título emitido posteriormente a 31.3.2000 – Constitucionalidade do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida – Prevista, expressamente, a capitalização pela sistemática do duodécuplo – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
TABELA PRICE – A amortização pela "Tabela Price" é legítima, não configurando ilegalidade ou abusividade – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Possibilidade de pactuação do seguro prestamista desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada" – Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP – Escolha da seguradora que não foi oportunizada ao consumidor – Sentença mantida – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
SEGURO "AUTO RCF" – Mesma situação constatada no que tange ao seguro automobilístico, o que atrai a aplicação analógica da tese sedimentada no citado recurso repetitivo – Sentença reformada – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL – Encargo denominado "Cap. Parc. Premiável" que não guarda nenhuma relação com o financiamento de veículo – Violação do art. 39, inciso I, do CDC – Confirmação da abusividade reconhecida em sentença – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do REsp n. 1.578.553/SP – Singela vistoria que não se confunde com avaliação de bem – Ausência de comprovação do pagamento, por parte da financeira ré, por tal serviço – Onerosidade verificada – Cobrança que deve ser afastada – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – Abusividade de encargos acessórios no período de normalidade que não acarreta descaracterização da mora – Tese consagrada no REsp n. 1.639.320/SP e no REsp n. 1.061.530/RS – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Impossibilidade da devolução na forma do art. 42, § único, do CDC – Repetição a ser realizada de maneira simples dada a inexistência de má-fé da instituição financeira na cobrança dos encargos afastados – Precedente do STJ.
CONCLUSÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE NA EXTENSÃO CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007126-80.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante/apelado
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado/apelante GERALDO EVANGELIO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a
preliminar, negaram provimento ao recurso da ré e deram parcial provimento,
na extensão conhecida, ao apelo do autor. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007126-80.2019.8.26.0079 -Voto no
2
Valor da causa: R$5.710,70
Sentença de parcial procedência disponibilizada em 16/06/2020
Honorários: 10% sobre o valor da causa
APELAÇÃO N. 1007126-80.2019.8.26.0079
COMARCA DE BOTUCATU
APELANTE/APELADO: GERALDO EVANGELIO PEREIRA
APELANTE/APELADO: BV FINANCEIRA S.A.
VOTO N. 10950
APELAÇÃO Ação revisional de financiamento bancário
de veículo Sentença de improcedência Apelo de ambas
as partes.
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
Suficiência dos documentos encartados nos autos, sendo
despicienda a produção de prova pericial Preliminar não
acolhida - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
Tema mencionado
ineditamente no apelo do demandante, não sendo alvo de
impugnação na inicial nem de apreciação pela r. sentença
RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO NESTE
TÓPICO.
JUROS REMUNERATÓRIOS
Instituições financeiras
que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33
Súmulas 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF - Prévia
informação ao consumidor Orientação firmada pelo STJ,
ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos"
RESP
1.061.530/RS
Financiamento de veículo Abusividade
não
caracterizada

RECURSO
DO
AUTOR
DESPROVIDO.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS
Cédula de crédito
bancário
Inteligência do art. 28, § 1o, I, da Lei n.
10.931/04 - Permitida a capitalização dos juros
remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos
contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da
publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente
pactuada RESP 973.827/RS Suficiência, para tanto, da
previsão na cédula da taxa de juros anual superior a doze
vezes a taxa de juros mensal nela estipulada Súmulas 539
e 541 do STJ Título emitido posteriormente a 31.3.2000
Constitucionalidade do Art. 5o da MP 2.170/36-2001
reconhecida Prevista, expressamente, a capitalização pela
sistemática do duodécuplo
RECURSO DO AUTOR
DESPROVIDO.
TABELA PRICE A amortização pela “Tabela Price” é
legítima, não configurando ilegalidade ou abusividade

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007126-80.2019.8.26.0079 -Voto no
3
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Possibilidade
de pactuação do seguro prestamista desde que fruto de
opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a
seguradora, sendo vedada a “venda casada”
Tese
consagrada no REsp 1.639.320/SP Escolha da seguradora
que não foi oportunizada ao consumidor
Sentença
mantida RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
SEGURO “AUTO RCF” Mesma situação constatada no
que tange ao seguro automobilístico, o que atrai a aplicação
analógica da tese sedimentada no citado recurso repetitivo
Sentença reformada RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL Encargo
denominado “Cap. Parc. Premiável” que não guarda
nenhuma relação com o financiamento de veículo

Violação do art. 39, inciso I, do CDC Confirmação da
abusividade reconhecida em sentença RECURSO DA RÉ
DESPROVIDO
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM Possibilidade de
sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e sua
não onerosidade excessiva
Tese sedimentada no
julgamento do REsp n. 1.578.553/SP Singela vistoria que
não se confunde com avaliação de bem
Ausência de
comprovação do pagamento, por parte da financeira ré, por
tal serviço Onerosidade verificada Cobrança que deve
ser afastada RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
Abusividade de
encargos acessórios no período de normalidade que não
acarreta descaracterização da mora Tese consagrada no
REsp n. 1.639.320/SP e no REsp n. 1.061.530/RS

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Impossibilidade da
devolução na forma do art. 42, § único, do CDC

Repetição a ser realizada de maneira simples dada a
inexistência de má-fé da instituição financeira na cobrança
dos encargos afastados Precedente do STJ.
CONCLUSÃO

SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO

RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE NA
EXTENSÃO CONHECIDA.
Cuida-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada por
GERALDO EVANGELIO PEREIRA em face de BV FINANCEIRA S.A., pretendendo o
autor a revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas, concernentes à taxa
de juros remuneratórios e sua capitalização pela Tabela Price, à cobrança de seguro
prestamista, seguro auto RCF e título de capitalização premiável, bem como às
tarifas de cadastro e avaliação de bem. Insurge-se o postulante, ainda, contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007126-80.2019.8.26.0079 -Voto no
4
caracterização da mora, em virtude da incidência de encargos indevidos no mútuo.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 132/141, por meio da qual o
douto Juízo a quo julgou parcialmente procedente a demanda “para declarar a
abusividade da exigência dos pagamentos a título de prêmio de seguro (fl. 93) e
título de capitalização (fl. 91) e condenar a requerida à repetição simples das
quantias cobradas, com o refazimento dos cálculos referentes ao negócio jurídico,
compensando com eventual indébito, com atualização monetária, segundo a Tabela
Prática de Atualização de Débitos Judiciais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, desde a data da celebração do contrato, e com juros moratórios de 1%
ao mês, a contar da citação”. Em razão da sucumbência mínima da financeira ré,
condenou o requerente ao enfrentamento das custas e despesas processuais, bem
como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
Irresignada, apela a requerida às fls. 143/156, sustentando, em
síntese, a legalidade da contratação do seguro prestamista e do título de
capitalização premiável, uma vez que foi facultada ao consumidor a adesão aos
serviços, bem como a escolha das empresas que os ofertaram.
Por sua vez, apela o demandante às fls. 161/171, alegando, em
sede preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto não lhe foi
oportunizada a realização de prova pericial. No mérito, insurge-se o autor contra: (i)
a utilização da Tabela Price como método de amortização das parcelas do mútuo;
(ii) a capitalização de juros; (iii) a taxa dos encargos remuneratórios; (iv) a cobrança
de seguros; (v) a previsão de tarifas de cadastro e de avaliação de bem; (vi) a
cumulação da comissão de permanência com outros encargos; (vii) a caracterização
da mora.
Contrarrazões do postulante às fls. 174/180 e da ré às fls.
181/203.
É o relatório.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007126-80.2019.8.26.0079 -Voto no
5
De pronto, conclui-se pela desnecessidade de dilação probatória,
pois o mérito é solucionado de tal sorte que a perícia contábil, se eventualmente
produzida, não poderia alterar o seu desfecho.
Não se pode igualmente perder de vista que ao juiz, na qualidade
de destinatário das provas, é dado apreciar o pedido formulado com base em
provas que entender suficientes para a formação de seu convencimento, motivo
pelo qual, ao constatar a inutilidade de diligências requeridas pelas partes, deve
indeferi-las, evitando, assim, que atos meramente protelatórios acabem retardando
a entrega da tutela jurisdicional.
Acerca do tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que “não
consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada
prova, na hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar despicienda para
o deslinde da controvérsia sendo que, ademais, o entendimento esposado pelo
Tribunal de origem baseou-se na análise do conjunto probatório carreado aos
autos” (STJ, Resp. n. 1.037.819/MT, Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda,
julgado em 23.02.10).
Endossando tal pensamento, segue julgado desta Egrégia Corte:
"Para que se tenha caracterizado o cerceamento de defesa
em decorrência da ausência de dilação probatória, faz-se
necessário que, confrontadas as provas que foram
requeridas com os demais elementos de convicção carreados
ao processo, elas não só apresentem capacidade potencial
de demonstrar o fato alegado, como também se mostrem
indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica
legitimado o julgamento antecipado da lide. A par disso,
cumpre ainda salientar que o juiz, ao apreciar a validade de
um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este ou
àquele tipo de prova" (TJSP, Apel. n. 990.10.076540-0, Rel.
Des. Itamar Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007126-80.2019.8.26.0079 -Voto no
6
09.02.2011).
Isso posto, tem-se por despicienda a produção de perícia contábil,
pois a análise do documento amealhado (fls. 27/29), à luz da legislação e da
jurisprudência consolidada, é suficiente para o deslinde da causa, evitando a
morosidade e o dispêndio inerentes à prova técnica.
O apelo do demandante, via de consequência, não vinga quanto à
indigitada preliminar.
Vai-se ao mérito.
DA INOVAÇÃO RECURSAL
De imediato, observa-se que a insurgência atinente à cumulação
da comissão de permanência com outros encargos, mencionada ineditamente no
apelo, representa autêntica inovação recursal, uma vez que tal matéria não foi
objeto de impugnação na peça vestibular e, justamente por esse motivo, não foi
analisada pelo douto Juízo unipessoal.
A insurgência do autor, portanto, não é conhecida neste tópico.
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
O Decreto n. 22.626/33, mais conhecido como Lei de Usura, não
se aplica às instituições bancárias quanto às taxas de juros remuneratórios, de
acordo com a Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal (“As disposições do
Decreto n. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”), editada à luz da interpretação do seu art.
1o, caput.
Ademais, o art. 192, § 3o, da Constituição Federal, antes de sua
revogação pela Emenda Constitucional n. 40/2003, não era autoaplicável, mas de
eficácia limitada, conforme entendimento da Súmula n. 648 da Excelsa Corte, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007126-80.2019.8.26.0079 -Voto no
7
conteúdo é o seguinte: “A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano,
tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”.
Anote-se que o sistema financeiro é regulado por normas de
caráter especial, que prevalecem sobre as de natureza ordinária, adotadas apenas
de forma subsidiária. Nesse sentido, a Súmula Vinculante n.7, cujo texto é o mesmo
da Súmula n. 648 já colacionada, além daquela de n. 382 do Tribunal da Cidadania
(“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade”).
A questão foi submetida ao rito do art. 543-C do CPC/1973 (art.
1036 do CPC/2015), no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, com voto
condutor da Ministra Nancy Andrighi, em sessão realizada no dia 22.10.2008, no
qual ficou sedimentada a seguinte orientação:
“ORIENTAÇÃO 1
a) As instituições Financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007126-80.2019.8.26.0079 -Voto no
8
do julgamento em concreto”.
Dessa forma, a dinâmica do mercado financeiro, flutuando
segundo a oferta e procura de crédito, não permite que haja o “engessamento” das
taxas praticadas na fase de “normalidade”, para limitá-las à média ou em 12% ao
ano, exceto se totalmente fora do padrão tolerável, o que não condiz com a
realidade estampada nos autos, em que as taxas de juros foram modicamente
estipuladas em 1,43% ao mês e 18,63% ao ano.
Por conseguinte, com relação à taxa de juros, a decisão hostilizada
não merece reparos, de sorte que a insubordinação do requerente, nesse aspecto,
também não prospera.
DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Por disposição expressa do art. 28, §1o, I, da Lei n. 10.931/04,
regulamentadora das cédulas de crédito bancário, é admitida a cobrança de juros
capitalizados em periodicidade inferior a anual, in verbis: “Na cédula de crédito
bancário poderão ser pactuados: I os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os
critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem
como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação”.
Por adotar a mesma tese, colaciona-se precedente desta Corte
Bandeirante:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA
IMPROCEDENTE - contrato de financiamento de veículo.
CERCEAMENTO DE DEFESA POR CONTA DE JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE - não ocorrência -dilação probatória
desnecessária - questão de direito - prova documental que
permitia
o
desate
da
lide
preliminar
rejeitada.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - cédula de crédito bancário -
capitalização em período inferior a doze meses que é
permitida por força do art. 28, §1o, I da Lei no 10.931/04 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007126-80.2019.8.26.0079 -Voto no
9
existência de pactuação expressa, na espécie - sentença
mantida
-
Recurso
desprovido”
(TJSP,
Apelação
n.
0050756-48.2010.8.26.0071, Rel. Des. Castro Figliolia, j.
11.07.2014).
Não bastasse, após a edição da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), ou seja, 31
de março de 2000, emergiu o entendimento majoritário no Superior Tribunal de
Justiça, em sede de exame repetitivo, de que é permitida a capitalização de juros
em periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados posteriormente àquela
data (31.03.2000), desde que expressamente pactuada (REsp n. 973.827/RS, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, Relatora p/acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, J.
27.06.2012).
A questão está pacificada com a edição da Súmula n. 539 do
Superior Tribunal de Justiça:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31.03.2000 (MP n. 1.963-17/00, reeditada como MP n.
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Aliás, a constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001, em reedição
daquela de n. 1.963-17/2000, que permite a capitalização mensal dos juros, vem
sendo discutida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADIN n. 2.316-1,
após voto do então Relator, Ministro Sydney Sanches, propondo a suspensão da
eficácia do art. 5o, caput e parágrafo único.
Porém, no Recurso Extraordinário n. 592.377, em que foi atribuída
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, em 04.02.2015, declarou, por
maioria, constitucional o art. 5o, caput, da sobredita medida provisória, vencido o
relator, Ministro Marco Aurélio, com acórdão redigido pelo Ministro Teori Zavascki.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007126-80.2019.8.26.0079 -Voto no
10
Adotadas essas diretrizes, a capitalização mensal apurada não
mais poderá ser excluída quando o contrato celebrado for posterior a 31.03.2000 e
houver previsão nesse sentido.
Vale dizer, a análise da legalidade da capitalização mensal dos
juros comporta dois momentos legislativos: antes e após a publicação da
mencionada MP n. 1.963-17, isto é, 31.03.2000.
Celebrados os contratos bancários antes dessa data, a eficácia das
estipulações acerca desse tema submete-se à regra do art. 4o do Decreto n.
22.626/33, conforme a Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal.
Se celebrados depois, adota-se o entendimento consolidado pela
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 973.827/RS, julgado sob o
rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1036 do CPC), em sessão realizada no dia
27.06.2012, com voto vencedor da Ministra Maria Isabel Gallotti e refletido na
Súmula n. 539 da indigitada Corte, no qual se firmou a tese de que é admitida
capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a anual, desde
que expressamente avençada.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
citado REsp n. 973.827/RS, também consagrou o entendimento de que a previsão
contratual de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da mensal supre a
necessidade de cláusula expressa autorizando a capitalização dos juros, não se
constituindo tal prática em violação do dever de informação ao consumidor, pois
basta um simples cálculo aritmético para este perceber a incidência do anatocismo:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA
EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007126-80.2019.8.26.0079 -Voto no
11
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada
pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo
inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por
pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos
serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles
passam a incidir novos juros. (...) 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: - 'É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada.' 'A capitalização dos juros
em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada'(...). 6. Recurso especial conhecido em parte e,
nessa extensão, provido”. (REsp n. 973.827/RS, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel
Gallotti, j. 08.08.2012).
Tal orientação encontra-se também pacificada com a edição da
Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Ora, o contrato em testilha foi celebrado em 30.01.2019, isto é,
após a edição da MP n. 1.963-17/2000, conforme documentação de fls. 27/29.
Analisando-se suas cláusulas, observa-se a pactuação de taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007126-80.2019.8.26.0079 -Voto no
12
juros anual de 18,63% (fls. 27), que prevalece sobre o duodécuplo do respectivo
referencial mensal de 1,43%, legitimando a capitalização.
Tem-se, portanto, que a instituição financeira está autorizada a
capitalizar juros, uma vez que se cumpriu com o quanto estipulado no art. 6o, III, do
Código de Defesa do Consumidor, mediante previsão contratual expressa nesse
sentido.
Em outros termos, o inconformismo do autor não se sustenta.
DA TABELA PRICE
As mesmas considerações relativas à capitalização de juros são
pertinentes à “Tabela Price”. O fato de esse sistema de amortização englobar
premissas de matemática financeira que impliquem capitalização de juros não
denota, por si só, irregularidade, uma vez que a prefixação do valor das prestações
permite, previamente à adesão ao empréstimo, a plena ciência do custo do capital
tomado.
A sua utilização, por conseguinte, é legítima, não configurando
ilegalidade, na esteira do que vem sendo decidido por esse Egrégio Tribunal:
“(...)TABELA PRICE - Abusividade - Pretensão de que seja
afastada a utilização da Tabela Price - Descabimento -
Hipótese em que o sistema de amortização da Tabela Price
se utiliza da distribuição dos juros durante o período de
doze meses, de forma a não ultrapassar a taxa pactuada
no contrato - Legalidade da utilização da Tabela Price
como sistema de amortização - Precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça RECURSO DESPROVIDO NESTA
PARTE. (...)” (Apelação n. 0029984-52.2012.8.26.0602, Rel.
Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. em
29/09/2014) sem destaques no original;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007126-80.2019.8.26.0079 -Voto no
13
“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ART. 285-A
DO
CPC
-
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
MP
No
2.170-36/2001
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS

CAPITALIZAÇÃO - TABELA PRICE - TARIFAS BANCÁRIAS - É
própria ao caso a incidência do artigo 285-A do Código de
Processo Civil. Em incidente, o Colendo Órgão Especial desta
Egrégia Corte afastou a alegação de inconstitucionalidade da
MP no 2.170-36/2001, estando em trâmite ação no Excelso
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado
- A contratação de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo mensal permite a cobrança da taxa efetiva
anual, sendo que as Instituições Financeiras não se
submetem ao limite de 12% ao ano. A capitalização dos juros
é admitida nos termos da Medida Provisória no
2.170-36/2001. A amortização pela 'tabela price' é
legítima, não configurando ilegalidade ou abusividade,
não sendo própria a substituição por outro método não
contratado. Impugnação das tarifas bancárias, sem indicar
especificamente a tarifa ou a cláusula que entende como
ilegal ou abusiva R. sentença mantida Recurso não
provido” (Apelação n. 1007793-03.2014.8.26.0577, 22a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Roberto Mac Cracken, j.
04/09/2014) sem ênfase no original;
“Não há vedação para utilização da Tabela Price, método
consagrado de financiamento em que cada prestação é
composta de duas parcelas distintas, uma referente aos
juros e outra ao capital emprestado, sendo que de início a
dos juros é maior que a do capital, invertendo-se essa
equação ao longo do contrato. No entanto, o anatocismo,
incidência de juros sobre o capital acrescido de juros do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007126-80.2019.8.26.0079 -Voto no
14
período anterior, não ocorre na Tabela Price porque a cada
mês os juros cobrados incidem sobre um capital menor, em
virtude da dedução da parcela referente ao capital”
(Apelação n. 0011964-29.2006.8.26.0309, Rel. Des. JOVINO
DE SILOS, j. 13.08.2013, 16a Câm. Dir. Privado);
“CONTRATO. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO.
TABELA PRICE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFA DE
CADASTRO.
TARIFAS
ADMINISTRATIVAS
BANCÁRIAS
(AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO DE CONTRATO E SERVIÇOS
DE TERCEIRO). [...] 3. Regular a cobrança de juros
capitalizados, não há que se falar em ilegalidade da Tabela
Price” (Apelação n. 0047101-76.2013.8.26.0002, Data:
03/12/2014, 14a Câmara de Direito Privado, Relator: Melo
Colombi) sem destaque no original.
Não há onerosidade excessiva na utilização da “Tabela Price”,
mormente porque a capitalização de juros, prevista em contrato, mostrou-se
cabível, tornando prejudicada a discussão relativa ao “anatocismo” no bojo do
sistema de amortização.
DO SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA, SEGURO “AUTO RCF” E
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL
No que diz respeito à contratação do seguro de proteção
financeira, a tese sedimentada no REsp n. 1.639.320/SP , sob enfoque do art. 1.040
do Código de Processo Civil de 2015, foi a seguinte:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007126-80.2019.8.26.0079 -Voto no
15
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se, porém, a instituição financeira a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação
da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2
para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao
seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos
termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ,
tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4.
Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007126-80.2019.8.26.0079 -Voto no
16
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original).
Com efeito, o contrato estabelece a cobrança de seguro proteção
financeira na importância de R$979,00 (fls. 27).
Em que pese a inserção desse seguro não seja vedada pelas
normas que regulamentam as atividades bancárias, até porque, consoante constou
no v. Acórdão exarado no REsp n. 1.639.320/SP, não se trata propriamente de um
serviço financeiro, tem-se por configurada, na espécie, a “venda casada”, uma vez
que a ré, muito embora tenha propiciado ao autor optar ou não pela contratação
(vide proposta de adesão de fls. 93), não lhe permitiu escolher a seguradora, a qual,
frise-se, é parceira econômica da apelada1.
Dessa forma, prestigia-se a r. sentença, que repeliu tal encargo.
As mesmas considerações valem para a cobrança de R$751,66 a
título de “Seguro Auto RCF” (vide proposta de adesão de fls. 92).
Deveras, não há motivos para que, in casu, não seja
analogicamente aplicada ao seguro automobilístico a orientação firmada no aludido
recurso repetitivo, dada a similitude do objeto (seguro) e da metodologia de
contratação, por meio da qual não se deu oportunidade ao apelante de escolher a
seguradora de sua preferência.
O combatido julgado, então, merece reforma nesse particular.
No que tange ao título de capitalização no valor de R$258,52,
apesar de juntado às fls. 91 o respectivo termo de adesão assinado, a referida
contratação não guarda nenhuma relação com o contrato de financiamento de
veículo automotor ou com outros serviços que são prestados por ocasião da
aquisição do bem. Configurada, portanto, a oferta de consumo casada de contrato
de financiamento com aquisição de título de capitalização, o que é vedado pelo art.
1 https://www.bv.com.br/seguro/seguro-protecao-financeira-cardif

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007126-80.2019.8.26.0079 -Voto no
17
39, I, do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse mesmo sentido:
“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
Contrato de
financiamento de veículo usado - Alegação de que a taxa
praticada pela ré é superior ao ajustado entre as partes
Descabimento
Hipótese em que não há nos autos
elemento algum capaz de demonstrar a divergência na taxa
de juros apontada pelo autor - Insurgência do recorrente
quanto à cobrança das tarifas de registro de contrato e
avaliação do bem, além dos encargos com seguro e cap.
parcela premiável - Tarifa de avaliação do bem e registro do
contrato
Cobranças legítimas, porquanto demonstrada a
prestação dos serviços cujos valores não colocam o
consumidor
em
desvantagem
exagerada
(REsp
1.578.553/SP) - Seguro de proteção financeira - Inexistente
irregularidade na cobrança do prêmio, bem porque não ficou
provada a restrição à liberdade de contratar do autor e
tampouco a imposição da seguradora a ser contratada

'Cap. Parc. Premiável' - Imposição de aquisição de título de
capitalização, que não guarda qualquer relação com
financiamento de veículo - Operação casada - Infringência
ao art. 39, I, do CDC
Recurso do autor parcialmente
provido para declarar abusiva a cobrança da 'Cap. Parc.
Premiável', determinando sua devolução de forma simples,
com correção monetária desde o desembolso e juros de
mora de 1% a.m., a contar da citação. Dada a sucumbência
em parte mínima pela ré, o autor responderá integralmente
pelas despesas processuais, além da honorária, mantido o
percentual fixado no decisum a quo, observada a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007126-80.2019.8.26.0079 -Voto no
18
judiciária
deferida
ao
demandante”
(TJSP

Apel.
1004096-47.2018.8.26.0281, 15a Câmara de Direito Privado,
Rel. Mendes Pereira, julg. em 05/02/2020) sem ênfase no
original;
“AÇÃO REVISIONAL
Contrato de financiamento para
aquisição de veículo automotor Legalidade da cobrança de
tarifa de cadastro, porque não demonstrado relacionamento
anterior entre as partes Possibilidade da cobrança de tarifa
de avaliação do bem e registro de contrato - Tema de n. 958,
julgado sob o rito dos recursos repetitivos no âmbito do C.
STJ - Venda casada de título de capitalização, porque
referido produto nada tem a ver com o objeto do contrato
de financiamento firmado
Impossibilidade de sua
cobrança Sentença mantida Recursos improvidos” (TJSP
Apel. 1049455-47.2019.8.26.0002, 14a Câmara de Direito
Privado, Rel. Lígia Araújo Bisogni, julg. em 05/02/2020)

sem destaque no original.
Impõe-se, assim, a subsistência da r. decisão increpada, que
rechaçou a pactuação do título de capitalização.
Em suma, considerando-se que o douto Juízo unipessoal declarou
“a abusividade da exigência dos pagamentos a título de prêmio de seguro (fl. 93)
referindo-se somente ao seguro prestamista - e título de capitalização (fl. 91)”, tem-
se a r. sentença deve ser alterada somente para igualmente suprimir a contratação
do “Seguro Auto RCF” (fls. 92).
DA TARIFA DE CADASTRO
O Superior Tribunal de Justiça já assentou, em sede de recurso
repetitivo, que permanece válida a cobrança do aludido encargo no início do
relacionamento contratual entre as partes, em conformidade com autorização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007126-80.2019.8.26.0079 -Voto no
19
disposta em ato normativo próprio:
“Com a vigência da resolução CMN n. 3.518/2007, em
30.04.2008, a cobrança de serviços bancários prioritários
para
pessoas
físicas
ficou
limitada
às
hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação de tarifa de emissão de carnê
(TEC) e da tarifa de abertura de crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida
a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira” (STJ, REsp. n.
1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, J. 28.08.2013)
sem destaque no original.
A orientação foi sedimentada na Súmula n. 566 daquela Corte
Superior, cujo enunciado dispõe que:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30.04.2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira”.
O entendimento do Tribunal da Cidadania está ancorado não
somente na revogada Resolução CMN n. 3.518/2007, mas, igualmente, naquela de
n. 3.919/2010, com redação conferida pela Resolução CMN n. 4.021/2011, que
reafirmou a autorização de cobrança da tarifa de cadastro2 e a definição do
2 Resolução CMN n. 3.919/2010, com redação conferida pela de n. 4.021/2011
“Art. 3o A cobrança de tarifa pela prestação de serviços prioritários a pessoas naturais deve observar
a lista de serviços, a padronização, as siglas e os fatos geradores da cobrança estabelecidos na
tabela I anexa a esta Resolução, assim considerados aqueles relacionados a:
I - cadastro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007126-80.2019.8.26.0079 -Voto no
20
respectivo fato gerador3.
Tornando à espécie, o contrato foi entabulado em 30.01.2019
(vide fls. 29), isto é, posteriormente à edição da Resolução CMN n. 3.518/2007, e
previu textualmente a tarifa no importe de R$659,00. O autor, em momento algum,
acusa ter entabulado relação jurídica anterior com a instituição financeira
requerida, levando à conclusão de que o financiamento em testilha representou a
inauguração do relacionamento entre as partes.
Convém anotar, outrossim, que o demandante não impugna, de
forma precisa, o valor do encargo, limitando-se a argumentar a sua ilegalidade.
Ademais, verifica-se que a referida tarifa (R$659,00) representa aproximadamente
2,63% do valor do veículo financiado (R$25.000,00), não se entrevendo a
abusividade mencionada.
Nesse contexto, a tarifa se mostra regularmente convencionada,
não havendo necessidade de se reformar a r. sentença neste tópico.
Para que não restem dúvidas quanto à ilicitude da cobrança da
tarifa de cadastro, colaciona-se, a seguir, a jurisprudência desta Colenda 24a
Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - Estando os
autos devidamente instruídos, cabível o julgamento
antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de
prova pericial - Inteligência do art. 330, I, do CPC -
3 “Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações
cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente
da abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou
de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007126-80.2019.8.26.0079 -Voto no
21
Inocorrência de cerceamento de defesa Preliminar, arguida
pela ré, afastada. TARIFA DE CADASTRO
Possível a
cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista no contrato,
autorizada por ato normativo emanado pelo Banco Central
do Brasil e em conformidade com tese exarada, pelo
colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo - Decisão mantida
Apelo do autor improvido.
(...)” (TJSP, Apel. n. 0001765-81.2013.8.26.0638, 24a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Salles Vieira, julgado em
31.03.2016) sem destaques no original;
“APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CERCEAMENTO DE DEFESA
Presentes requisitos autorizadores do julgamento nos
moldes do art. 285-A, do CPC - Matéria exclusivamente de
direito, desnecessária a dilação probatória, eis que presentes
nos autos os documentos relevantes ao esclarecimento da
lide Hipótese afastada. (...) TAXA DE CADASTRO - Previsão
no art. 1o, da Circular n. 3.466/2009, do BACEN -
Possibilidade de cobrança do consumidor apenas no início
do relacionamento com a instituição financeira Apelante
não demonstrou que já mantinha relação com o banco-
apelado- Admissibilidade. CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA COM CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE
MORA E MULTA CONTRATUAL - Pacífico o entendimento
sobre a impossibilidade de cobrança cumulativa de tais
encargos
Recurso Especial Repetitivo n. 973.827/RS

Impossibilidade. Recurso parcialmente provido” (TJSP, Apel.
n. 1033470-14.2014.8.26.0002, 24a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Costa Netto, julgado em 28.01.2015)

sem ênfase no original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007126-80.2019.8.26.0079 -Voto no
22
DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
No que concerne à cobrança da tarifa de avaliação de bem, o
Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a controvérsia sob o rito dos recursos
repetitivos, firmou as seguintes teses no REsp n. 1.578.553/SP, nos termos do art.
1.040 do Código de Processo Civil:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007126-80.2019.8.26.0079 -Voto no
23
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(sem ênfase no original).
O contrato “sub judice” efetivamente prevê a cobrança da tarifa
de avaliação de bem, estipulando-a em R$435,00 (fls. 27).
Como se pode notar, a referida Corte Superior considera a fixação
desse encargo válida, salvo nas hipóteses de não contraprestação e de onerosidade
excessiva.
Na espécie, todavia, o documento de fls. 88/89 não se confunde
com autêntica avaliação do bem financiado, uma vez que se limita a reportar dados
objetivos do veículo (placa, Renavam, chassi, cor, marca, modelo, ano de
fabricação, ano do modelo e número do motor), informações do bem junto a
órgãos públicos e suscinta opinião do “avaliador” para os itens de lataria, tapeçaria,
pintura e pneus, por meio de lacônicas expressões como “boa”, “conservada” e
“bom estado”, sem que maiores considerações tenham sido feitas sobre tais itens.
A propósito, o referido documento, desprovido de assinatura, não
atribui ao veículo financiado valor estimativo algum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007126-80.2019.8.26.0079 -Voto no
24
Anote-se, por oportuno, inexistir nos autos prova acerca do
pagamento do serviço prestado pelo “avaliador” que, muito provavelmente, é
preposto da instituição financeira ré, na medida em que o “termo de avaliação” em
análise (fls. 88/89) ostenta seu logotipo.
Ademais, mister consignar que o documento amealhado às fls. 70
no corpo da contestação também não se mostra apto a comprovar a realização de
avaliação sobre o automóvel financiado, uma vez que se trata apenas de parcela de
laudo de vistoria, no qual consta a escolha do “vistoriador” entre três opções
padronizadas (bom, regular e ruim) para os itens de pintura,
tapeçaria/estofamento, pneus e estado geral do veículo.
Portanto, com todo o devido respeito a quem possa defender
posicionamento contrário, diante da ausência de recibo e em se tratando o serviço
prestado de algo muito diverso do que se pode denominar avaliação, impossível
impingir ao consumidor que suporte o encargo, aliás, sobremaneira oneroso tendo
em vista as peculiaridades apontadas.
DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
A descaracterização da mora do devedor, consoante decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, só tem lugar se reconhecida a abusividade dos
encargos aplicados no período da normalidade. Confira-se:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO
BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES (...) ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA
MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos
exigidos no período da normalidade contratual (juros
remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007126-80.2019.8.26.0079 -Voto no
25
(...)” (REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção,
j. 21.10.2008).
Todavia, consoante tese adotada no julgamento do Resp. n.
1.639.320/SP, à luz do artigo 1.040 do Código de Processo Civil de 2015, a
abusividade constatada nestes autos, por ser concernente a encargos acessórios
(tarifa de avaliação de bem, seguro prestamista, seguro auto RCF e título de
capitalização premiável), não se presta ao afastamento da mora:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007126-80.2019.8.26.0079 -Voto no
26
contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se porém a instituição financeira a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação
da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2
para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao
seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos
termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ,
tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4.
Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original);
Assim, não há que se falar em descaracterização da mora.
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Reconhecida a ilegalidade das despesas estabelecidas a título de
tarifa de avaliação de bem, seguro prestamista, seguro “Auto RCF” e “Cap. Parc.
Premiável”, cabível a pretendida repetição do indébito em sua forma simplificada,
porquanto não se entrevê dolo ou má-fé na postura da requerida, senão cobrança
baseada na suposta licitude dos encargos, o que se enquadra na exceção do
“engano justificável”, previsto no parágrafo único do art. 42, do Código de Defesa
do Consumidor, causa excludente da repetição em duplicidade.
Na mesma esteira, eis precedente do Tribunal da Cidadania:
“DIREITO
CIVIL.
COBRANÇA
DE
VALOR
INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A
jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007126-80.2019.8.26.0079 -Voto no
27
do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do
indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC,
pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto
a má-fé do credor. 2.- Agravo Regimental improvido” (STJ -
AgRg no REsp. n. 1.199.273-SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a
Turma, julgado em 09.08.2011).
Consequentemente, o respectivo montante, a ser restituído de
forma simples, será corrigido monetariamente pela tabela prática deste Tribunal de
Justiça, desde a data do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a
partir da citação, permitindo-se a compensação com eventual saldo devedor.
CONCLUSÃO
À vista das considerações, nega-se provimento ao recurso da
requerida e dá-se parcial provimento ao apelo do autor. Dessa forma, confirma-se o
entendimento proferido pelo douto Juízo a quo no que tange à abusividade dos
encargos referentes ao seguro prestamista e ao título de capitalização premiável, e
reforma-se a r. sentença para reconhecer como indevida a cobrança da tarifa de
avaliação de bem e do seguro “Auto RCF”.
Dada a sucumbência recíproca, porém, em maior extensão no
tocante à parte autora, esta arcará com 60% das custas e despesas processuais,
cabendo à parte ré suportar os 40% remanescentes.
Tendo em vista as balizas dispostas no art. 85, §§2o e 11, do
CPC/2015, bem como o desprovimento do recurso da requerida e o parcial
provimento do apelo do demandante, arbitram-se honorários advocatícios ao
patrono da ré em 10% sobre o valor da causa, base de cálculo prestigiada pela r.
sentença, e, ao causídico do requerente, em 15% sobre o mesmo valor, já
considerada a majoração recursal.
Salvaguarda-se a gratuidade da justiça concedida ao postulante às
fls. 54/55.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007126-80.2019.8.26.0079 -Voto no
28
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda a matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Por todo o exposto, afastada a preliminar, nega-se provimento
ao recurso da ré e dá-se parcial provimento, na extensão conhecida, ao apelo do
autor.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora